Tribunal: STF
Processo: ARE 1417788
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-20
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO PELO RELATOR. DECISÃO MONOCRÁTICA. DESENVOLVIMENTO, COM FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO (PER RELATIONEM). ADOÇÃO DOS FUNDAMENTOS E DOS DISPOSITIVOS DA SENTENÇA, O PARECER JUSTIFICADO DO MPE E OS ARGUMENTOS LANÇADOS NAS PEÇAS RECURSAIS. NULIDADE INEXISTENTE. JURISPRUDÊNCIAS PACIFICADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SEDIMENTADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E SOLIDIFICADAS PELOS TRIBUNAIS ESTADUAIS. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS. MATÉRIAS JÁ CONHECIDAS E TRATADAS POR FORTES JULGADOS DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DOS TRIBUNAIS ESTADUAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.



    I – O uso da motivação per relationem, também denominada de motivação aliunde, motivação por referência, motivação referenciada, motivação por remissão ou motivação remissiva, a qual o relator adota, na sua decisão, fundamentos contidos na sentença, parecer do membro do MPE, dos argumentos contidos nas peças recursais, jurisprudências, precedentes, Súmulas, Súmulas Vinculantes dos Tribunais Superiores. Acórdãos dos Tribunais Estaduais ou de decisões pacificadas e calcificadas pelas Câmaras Isoladas Cíveis. O Ministro do STF que jamais deixará de ser um ícone, o Mestre Aires de Britto reafirmou que o Judiciário deve ser proativo, neutro e apartidário. E disse que a justiça brasileira pode adotar o processo de otimização (rendimento ótimo, criando condições favoráveis e gestão eficiente dos processos) e o tempo de duração dos processos judiciais, desde que haja bom senso da sociedade e vontade dos juízes. Ora, otimizar significa julgar sem entraves e obstáculos. O uso da técnica monocrática traduz inúmeros vieses na administração dos processos: a superação de indicadores negativos; quebra dos gargalos das fases processuais; novas texturas dos processos; identificação das falhas; e resultados eficientes. O cidadão brasileiro quer que o seu processo seja decidido. Seja favorável ou não. É uma conquista do Estado Democrático de Direito. E jamais provocará quebras, contorcionismos, quiasmas, feridas profundas no artigo 93, inciso IX, da Bíblia Republicana Constitucional.



    II – A reiteração, em agravo interno, de argumentos já examinados e repelidos, de forma clara e coerente, pelo relator, ao julgar monocraticamente o recurso de apelação, impõe o desprovimento do recurso.



    III – Agravo interno desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Nesse sentido, com a edição da Lei Complementar 166/2014, que entrou em vigor em 09.05.2014, o equívoco da compulsoriedade foi corrigido, com a instituição da adesão e contribuição facultativa ao FUNBEN.



    Logo, qualquer contribuição realizada a contar desse período, já não padecerá da inconstitucionalidade declarada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, no Incidente de Inconstitucionalidade nº 001855/2007.



    Tal ocorre, porque com a edição da LC 166/2014, que entrou em vigor em 09.05.2014, seria ônus do autor, a teor do art. 373, I do CPC, provar que os descontos por ventura existentes em seu contracheque, a contar dessa data, foram efetivados sem a sua anuência, o que não ocorreu no caso em especial, posto que, sequer, consta nos autos requerimento administrativo solicitando a sua exclusão do fundo.



    De outra banda, quanto ao pedido para que deixe de contribuir, consideração tratar-se de contribuição facultativa, o deferimento do mesmo é medida que se impõe, de toda sorte, quanto ao pedido para permaneça usando os serviços prestados pelo Hospital do Servidor, este também deve ser deferido, posto que o requerido não se desincumbiu do seu ônus de provar que o hospital do servidor é custeado, unicamente com os recursos oriundos do FUNBEM , de modo que não é possível impedir o servidor, enquanto cidadão assistido pelo sistema único de saúde, de ser atendido pela referida unidade hospitalar.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente